Tribunal: TJDFT
Processo: 0113615-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0113615-57.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tem razão a douta Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de suspensão do feito, porquanto a questão central objeto da presente contenda envolve a aferição definitiva da constitucionalidade ou não da Lei Distrital no 4.732/2011, que está pendente de julgamento no RE no 851.421, com repercussão geral reconhecida (Tema 817), interposto pelo Ministério Público em face do Acórdão proferido pelo colendo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, que, no julgamento da ADI no 2012.00.2.014916-6, reconhecera a constitucionalidade daquela norma. Portanto, determino a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo do RE no 851.421-DF. Brasília, 30 de janeiro de 2020 18:02:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador